Tribunal: TJSP
Processo: 1000004-64.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Prova de que o acidente foi causado pelo réu Gilberto, que ignorou placa de parada obrigatória e interceptou a trajetória da motocicleta do autor.
- Irrelevância, no caso, da velocidade do autor, não demonstrada, e do fato de ele estar usando calçado inadequado no momento do acidente.
- O arbitramento da indenização moral (e da indenização por dano

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Prova de que o acidente foi causado pelo réu Gilberto, que ignorou placa de parada obrigatória e interceptou a trajetória da motocicleta do autor.
- Irrelevância, no caso, da velocidade do autor, não demonstrada, e do fato de ele estar usando calçado inadequado no momento do acidente.
- O arbitramento da indenização moral (e da indenização por dano estético) deve considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de servir de desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas práticas do gênero. Por outro lado, a reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória - Indenização mantida.
- O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (súmula 246, STJ).
- A seguradora não tem interesse recursal em discutir temas em relação aos quais a sentença lhe foi favorável.
- Como a seguradora não resistiu à denunciação, atuando como mera litisconsorte da segurada, não há razão para ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, em relação à denunciante - Recurso da seguradora conhecido em parte e provido em parte; apelo dos corréus não provido.